Tribunal: TJMT
Processo: 1009415-72.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009415-72.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDO VIEIRA TELES - CPF: 026.409.781-52 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), FERNANDO VIEIRA TELES - CPF: 026.409.781-52 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1009415-72.2021.8.11.0001

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

FERNANDO VIEIRA TELES

TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido(s):

Relator:

FERNANDO VIEIRA TELES

TELEFONICA BRASIL S.A.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/11/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES –
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista.

Diante da inexistência de provas da contratação, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a este contrato são inexigíveis.

Reconhecendo a inexigibilidade do débito, também é indevida a restrição apontada.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.

Recurso da Reclamada conhecido e parcialmente provido.

Recurso da Reclamante conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguida e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 -
DECLARAR
a inexigibilidade do débito discutido no presente processo;

2 -
CONDENAR
a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da decisão e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (26/11/2020);

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO PELA RECLAMADA;

A parte Recorrente/Reclamante apresentou recurso com razões desconexas, na medida em que pugnou pela condenação da recorrida em indenização por danos morais e fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso, pretensões estas alcançadas no
decisum
, assim como que seja afastada a litigância de má-fé, muito embora inexista condenação a este título.

A parte Recorrente/Reclamada, nas razões recursais defendeu a inexistência de ato ilícito, pugnando pela improcedência da demanda, afastamento dos danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrente/Reclamante se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada nos órgãos de restrição ao crédito, uma vez que não possui qualquer relação com a demandada.

A parte Reclamada se baseia
em faturas, relatório de chamadas e
print screen
, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Ora, caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da demandante, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação do consumidor.

Sobre o tema, é a Jurisprudência no mesmo sentido:

NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CREDITO. DANOS MORAIS. Considerando que o demandado foi o responsável pela cobrança do suposto débito, bem como pela inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, deve ser afastada a sua alegação de ilegitimidade passiva. Deve ser considerada indevida a cobrança quando inexiste prova acerca da cessão do suposto crédito, bem como
da existência da dívida. (...)

(TJ-RS - AC: 70060233731 RS , Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 30/10/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2014)

Portanto, não havendo provas da origem do débito, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito discutido nos autos,
no valor de R$ 180,93 (cento e oitenta reais e noventa e três centavos).

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte autora registra em seu nome outra restrição pretérita, tal como evidenciado na consulta realizada por este relator. Senão vejamos:

Assim está redigida a Súmula 385 do STJ, senão vejamos:

Súmula nº 385
: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento
".

Portanto, o dano moral deve ser afastado, mantendo apenas a declaração de inexistência de débito.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente FERNANDO VIEIRA TELES e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Recorrente TELEFONICA BRASIL S.A. para excluir da condenação o valor dos danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Reclamante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor da condenação que obteve a seu favor em 1º grau e neste momento revista, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 94, §§2º e 3º, do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021